Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. MESMA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Incabível fixação de bases de cálculo distintas para a mesma sucumbência. 1.1. Na hipótese vertente, há apenas uma ação. Sequer houve, no caso, reconvenção ou qualquer outra ação que pudesse respaldar bases de cálculo diversas. Ao contrário do alegado pelo apelante, não se trata de hipótese de fixação dos honorários sucumbenciais com base no excesso da cobrança, como ocorre em caso de procedência de embargos à execução por excesso de execução, em que há a possibilidade de fixação com espeque no valor do proveito econômico obtido. No caso, ação de conhecimento, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo havido condenação, base de cálculo corretamente definida nos termos do artigo 85, §2o, CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.